Tribunal: CARF
Processo: 18186.720247/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA C, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E ANALISADOS.
A prova documental deve apresentada após a impugnação e admitida quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. No caso, os documentos estão sendo recepcionados e analisadas com base no §4o do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS. NÃO CABÍVEL.
A dedutibilidade das despesas é condicionada à comprovação de que a pensão alimentícia decorra de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem como da comprovação do efetivo pagamento, sendo, que serão dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas de Direito de Família. O pagamento a título de pensão a filhos maiores de 24 anos, somente será dedutível quando comprovada a impossibilidade de o filho suprir seus próprios sustento pelo trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720247/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.795 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
JOAQUIM ANGELO CEZARE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO
DECRETO No 70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E
ANALISADOS.
A prova documental deve apresentada após a impugnação e admitida quando
comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. No caso, os
documentos estão sendo recepcionados e analisadas com base no §4o do artigo
16, do Decreto no 70.235/72.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES DE
24 ANOS. NÃO CABÍVEL.
A dedutibilidade das despesas é condicionada à comprovação de que a pensão
alimentícia decorra de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial,
bem como da comprovação do efetivo pagamento, sendo, que serão dedutíveis
os valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas de Direito
de Família. O pagamento a título de pensão a filhos maiores de 24 anos,
somente será dedutível quando comprovada a impossibilidade de o filho suprir
seus próprios sustento pelo trabalho.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 18186.720249/2019-98,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720247/2019-07
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720247/2019-07

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.792, de 06 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que apreciou a Impugnação do sujeito passivo relativo a lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física - IRPF, do Ano-calendário: 2015
A exação fiscal decorreu da glosa de valores deduzidos a título de pensão
alimentícia em razão dos alimentandos terem idade superior a 24 anos e não serem inválidos.
A descrição detalhada dos fatos, as circunstâncias da autuação, o enquadramento
legal e os argumentos deduzidos na Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido.
O colegiado julgador de primeira instância decidiu, por unanimidade, pela
improcedência da Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, sob o fundamento, em síntese,
de que, à luz do Código Civil, no que trata do dever de sustento e do poder de família e sua
extinção, a Recorrente não comprovou que os alimentandos, maiores de 24 anos no ano-
calendário autuado, não tinham condições de prover suas próprias subsistências ou estavam
cursando estabelecimento(s) de ensino(s) superior ou escolar(es) técnica(s) de segundo grau, no
moldes que estabelece o inciso III e § 1o, ambos do art. 35, da Lei no 9.250/95.
Cientificado da decisão de piso, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário em
que reitera os termos da impugnação, a seguir resumidos:
- Apresentou à autoridade fiscal documentos que comprovam a legalidade da dedução
efetivada na Declaração.
- O contribuinte está obrigado à prestação de alimentos conforme as normas do Direito de
Família: (i) a prestação de alimentos permanece para os filhos maiores em razão do dever
de solidariedade, e não por serem menores ou incapazes; (ii) há decisão judicial que
determinou, sem prazo final, o pagamento mensal de pensão alimentícia; (iii) há provisão
legal para dedução dos valores a título de pensão alimentícia e despesas médicas; (iv) não
houve extinção do dever de prestar alimentos, que não ocorre com a simples maioridade
dos filhos; (v) lodos os valores declarados a título de Pensão alimentícia correspondem
aos valores subtraídos do salário do contribuinte e pagos aos alimentantes pela Prefeitura
do Município de São Paulo, sua fonte pagadora (vi) há cobrança indevida, por ser hipótese
de não incidência tributária; (vi) o Fisco incorre em dupla cobrança do tributo, ao cobrar
do alimentante e dos alimentados, sobre a mesma renda.
- O dispositivo legal - art. 16 da Lei no 6.515/1977 - mencionado não veda o direito à
pensão alimentícia aos filhos que atingiram a maioridade, apenas equipara o filho menor
de idade aos filhos inválidos e maiores de idade para efeitos da guarda e da prestação de
alimentos. Em ambos os casos, a necessidade é presumida.
- O direito à pensão dos filhos maiores está disposto no Código Civil aprovado pela Lei no
10.406/2002 - CC/2002, desprezado pela autoridade fiscal.
- A súmula no 358/2008, do Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou os litígios levados
ao Judiciário, dispondo que o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a
maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720247/2019-07

- O contribuinte não relacionou os alimentantes como dependentes na sua declaração,
informando-os apenas como alimentandos.
- O Juízo não fixou data para o encerramento da obrigação do contribuinte, mesmo em
decisão posterior ao acordo homologado. O contribuinte está demandando junto ao Juízo
da Vara de Família, foro competente para a decisão, que seja fixada data da desoneração
da sua obrigação de prestar alimentos. Até decisão do Judiciário, permanece obrigado a
prestá-los.
- As decisões judiciais devem ser atendidas e o seu não atendimento caracteriza o crime de
desobediência à ordem legal, sujeitando-se o impetrante até mesmo à prisão em flagrante,
dada a natureza permanente do delito.
- A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos
conceitos e formas de direito privado utilizados pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios,
para definir ou limitar competências tributárias (Código Tributário Nacional - CTN, art.
110).
- As normas do Direito de Família são cogentes, não havendo que se falar em liberalidade
por parte do contribuinte, do Fisco ou da fonte pagadora para cessar a obrigação
alimentar. O Código Civil é uma lei ordinária, hierarquicamente superior ao Regulamento
do Imposto sobre a Renda, que é um decreto. Ademais, pelo critério da especialidade,
também prevalece na disciplina da questão dos alimentos.
- Ainda que a competência relativa ao mérito da necessidade dos alimentados seja da
competência do Direito de Família, o contribuinte se dispõe a relatar seu caso concreto.
Quando seus filhos atingiram a maioridade, ele solicitou à Prefeitura que cessasse o
desconto efetuados a título de pensão alimentícia. Foi informado que a desoneração
somente poderia se dar por decisão judicial, já que a decisão vigente não fixou data para a
desoneração da obrigação.
- Consultando os filhos, eles demonstraram que ainda tinham a necessidade de assistência
e que prosseguiam com os estudos, razão pela qual não demandou na Justiça a
desoneração da obrigação alimentícia. "O filho Daniel foi estudar no exterior e a filha
prosseguiu por aqui nos estudos, tendo obtido duas graduações de nível superior, mais
Mestrado e Doutorado, tendo concluído este último em 2017, além de ter realizado
inúmeros trabalhos de pesquisa científica, que infelizmente não são valorizados e
tampouco remunerados neste nosso País". Somente recentemente, depois de os filhos terem
alcançado suficiência financeira, o contribuinte solicitou junto ao Poder Judiciário a
cessação da obrigação de prestar alimentos. Ele nunca quis prolongar indefinidamente o
pagamento da pensão alimentícia.
- A suposta renda mensal de quem paga pensão alimentícia não pode ser considerada
como renda própria, pois é destinada diretamente ao sustento do alimentando. A pensão
paga não é caracterizada como renda, portanto, em relação ao alimentante, mas apenas
para quem recebe a prestação. É caso de não incidência tributária.
(...)”
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.792, de 06 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Da Admissibilidade
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720247/2019-07

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao
exercício deste direito, sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente,
quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/FOR
em 13 de agosto de 2019 (Aviso de Recebimento - AR), e efetuado
protocolo recursal em 21 de agosto de 2019, respeitando, assim, o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972.
Do Mérito
A questão fulcral da lide em questão é analisar se o Recorrente traz aos
autos provas de que seus filhos maiores de 24 anos não tinham condições
de prover suas próprias subsistências e/ou estavam cursando
estabelecimento(s) de ensino(s) superior ou escolar(es) técnica(s) de
segundo grau, no moldes que estabelece o inciso III e § 1o, ambos do
artigo 35, da Lei no 9.250/951 e, assim, poder deduzir os valores pagos a
título de pensão ao seus filhos maiores de 24 anos no ano-calendário de
2013.
O Recorrente, em suma, explica que:

pagou pensão aos seus filhos, maiores de 24 anos, desde 2001, em
decorrência de sentença judicial proferida nos autos do processo de
separação consensual de n°001.01.005414-7, que tramitou perante a 2a
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional de Santana;

em decorrência da sentença judicial que se estipulou os pagamentos
de alimentos aos seus filhos, foi imitido, pelo Juízo de Direito da 2a Vara
da Família e Sucessões, do Foro Regional de Santana, o Ofício no 119/01,
determinando que seu empregador (fonte pagadora de seus rendimentos)
descontasse a fração equivalente a 1/3 de seus rendimentos líquidos;

a sentença judicial, que determinou o pagamento de pensão
alimentícia ao seus filhos, não estabeleceu um prazo final para a extinção
destes pagamentos;

somente em 2019, ao considerar que seus filhos, maiores de 24
anos, haviam alcançado a suficiência financeira, firmou acordo com os
mesmos,
homologado
judicialmente,
efetivando
cessação
dos

1 Lei no 9.250/95
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão ser considerados como
dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim considerados quando maiores
até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720247/2019-07

pagamentos dos alimentos e convalidando os pagamentos efetuados até
aquela data;

apresentada novos documentos, junto com o seu Recurso
Voluntário.
De inicio, entendemos que os novos documentos apresentados pelo
Recorrente com o seu Recurso Voluntário guardam relação com o quanto
decidido pela DRJ/FOR e pretendem rebater parte das razões da decisão
dentro do contexto já controvertido nos autos, devendo estes serem
apreciados com base na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/72.
Pois bem. O Recorrente buscando demostrar que seus filhos, maiores de
24 anos no ano-calendário do lançamento fiscal (2013), dependiam
economicamente dele, apresentou com o seu Recurso Voluntário os
seguintes documentos: a) ficha que demonstra que sua filha – Juliana
Pellegrini Cezare2, continuava seus estudos, após já ter concluído duas
graduações e; b) um comprovante de despesa de cartão de crédito
internacional do seu filho Daniel Pellegrini Cezare3, que, junto com a
declaração de imposto de renda do seu filho, busca demonstrar que ele
não consiga trabalho no Brasil e por tal razão foi estudar e trabalhar na
Austrália, mas ainda dependia de seu genitor.
Em relação a sua filha, com 32 anos no ano-calendário de 2013, ressalta-
se que a mesma já tinha cursado duas graduações e mestrado, estando
nesta época matriculada em um curso de Doutorado na Universidade de
São Paulo (pública).
Neste giro, destaca-se que o §1o, do artigo 35, da Lei no 9.250/95 e claro
ao permitir a dedutibilidade de pensão alimentícia para filhos maiores de
24, quando este estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau, o que não se opera no caso tela, uma
vez que a provida já tinha cursado duas graduações e até mesmo um
mestrado, estando fora da referida regra tributária (regra de
exceção).
Ademais, não há provas nos autos de que sua filha, com 32 anos à época,
era inapta, em razão de incapacidade física ou mental, ao trabalho, sendo
imprescindível o seu sustento pelo pai.
Em relação ao filho, com 30 anos à época, o Recorrente também não
logrou êxito em comprovar a inaptidão, em razão de incapacidade física
ou mental, para o trabalho ou que o mesmo estava cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau,
fatos que poderiam gerar a possiblidade de dedução da despesa da pensão
da base de cálculo do Imposto de Renda – IR, caso provado.

2 Nascida em 23 de fevereiro de 1981, ou seja, tinha 32 anos no ano-calendário do Lançamento (2013) - vide e-fl.
35.
3 Nascido em 25 de maio de 1983, ou seja, tinha 30 anos no ano-calendário do Lançamento (2013) - vide e-fl. 36
.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720247/2019-07

A apresentação de uma fatura de cartão de crédito internacional do filho,
que, conforme informado pelo Recorrente, residia na Austrália neste
período (2013), não prova que o mesmo era inapto ao trabalho, muito
pelo contrario, apenas reforça que o mesmo tinha condições de buscar o
próprio sustento.
Ora, o fato do Recorrente ter continuado a pagar as pensões aos seus
filhos maiores de 24 anos, obedecendo a decisão judicial que não
estabelecia prazo para fim dos pagamentos, ocorreu, pois, para as normas
do Direito de Família, o termo final para o pagamento da pensão
alimentícia não cessa automaticamente com o alcance da maioridade,
devendo as partes provocar o juízo para se alcançar o cerceamento do
pagamento, fato que o Recorrente fez posteriormente, conforme demostra
no autos. Neste sentido podemos verificar o que foi sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“Súmula 358 -O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a
maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos
próprios autos. (Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe
08/09/2008, REPDJe 4/09/2008)”
Destaca-se também que, no caso em analise, o que se busca e verificar se
os pagamentos realizados pelo Recorrente a título de pensão alimentícia
aos seus filhos maiores de 24 anos são dedutíveis da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoas Física – IRPF do Recorrente, considerando
as regras tributárias vigentes à época, sendo que pelo que se demonstra
nos autos concluísse que esses valores não são dedutíveis.
Os pagamentos efetuados pelo Recorrente a título de pensão alimentícia,
após seus filhos alacarem a maior idade, deve ser tratado como uma
liberalidade para o mundo tributário, ainda que amparados por decisão
judicial. Para melhor ilustrar esta afirmação pedimos vênias para
transcrever trechos do Acórdão proferido no Recurso Especial no
1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19 de setembro de
2017:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE
IDADE. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE
DO
IRPF.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
RESTRITIVA.
INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER DE
SUSTENTO.
REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA
NA
EFICÁCIA
TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA
AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE
DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO POR ATO DE
VONTADE DO ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS CUSTAS DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO
DO
BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de
pensão alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720247/2019-07

imposto de renda, “tal norma deve ser interpretada de modo restritivo,
nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda,
“que a separação judicial, ato que deu nascimento ao pagamento das
pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os filhos do Apelado,
eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que ambos são
maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas
profissões”. Tudo para concluir que a dedução dos valores do IRPF
pelo pagamento de pensão não mais se justifica, o que atende à norma
processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta
ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O
referido dispositivo deve ser interpretado no contexto normativo em que
inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, III,
§1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular de forma
direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da
base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de
sustento que onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em
razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa
o benefício fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração
que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e
ilidida a natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a
origem judicial da pensão regularmente adimplida para ter direito ao
benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do
art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os filhos dependentes que
se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o
contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não
desonerado judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo
às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de incidência do
IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais
para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente
não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse
desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação
tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento
de pensão nas circunstâncias dos autos equipara- JUNTADA DE
DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES
DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72.
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E ANALISADOS.
A prova documental deve apresentada após a impugnação e admitida quando
comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. No caso, os
documentos estão sendo recepcionados e analisadas com base no §4o do artigo
16, do Decreto no 70.235/72.
se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à incidência do
IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da
pensão alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de
idade, e a necessidade de se empreender interpretação sistemática e
restritiva das hipóteses de benefício fiscal previstas na legislação
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.795 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720247/2019-07

tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que corretamente
aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido
(nossos grifos)”
Por todo o exposto, conclui-se que os filhos do Recorrente, no ano-
calendário de 2013, tinham 30 anos o filho e 32 anos a filha, não sendo
demonstrando que nenhum deles se enquadravam nas condições de
dependência, estabelecida na regra tributária (inciso III e §1o, do artigo
35, da Lei no 9.250/95) para considerar os pagamentos a títulos de pensão
alimentícias dedutíveis da base de cálculo do IRPF do Recorrente,
devendo desta maneira ser mantida a glosa constante do lançamento
fiscal.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
sem razão ao Recorrente. Conheço do Recurso e voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a glosa das despensas
do Recorrente com pensão alimentícia.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital